Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701778-06.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES DESPACHO Manifeste-se o agravado quanto ao agravo interno interposto. Brasília, 24 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal